Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701961-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR JOSE DO BOMFIM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca da ocorrência de prescrição, em razão do decurso do lapso temporal previsto no art. 2o do Decreto no 20910/32. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator